Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0719999-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO TORRES BRASIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer ao requerente o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, no prazo de 180 dias corridos. Em suas razões (ID 63285536), argumenta que conta 54 anos de idade, foi diagnosticado com “COXARTROSE AVANÇADA EM QUADRIL ESQUERDO SECUNDÁRIO À FRATURA DE FÊMUR, e apresenta DORES HÁ 27 ANOS COM PIORA PROGRESSIVA E RIGIDEZ TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO, PERDA DE MOBILIDADE/FUNCIONALIDADE, RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORTOSTATISMO e necessita da cirurgia pleiteada, conforme inserção no sistema de regulação, sob a classificação de risco VERDE, inserida em 23/09/2020 (MAIS DE 1405 DIAS), tempo de espera que viola o prazo estabelecido no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ”. Verbera que a recomendação médica é no sentido de que o procedimento seja realizado de forma urgente e, portanto, requer o fornecimento do procedimento cirúrgico, liminarmente, em 15 dias. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, suscitando falta de interesse recursal, tendo em vista que o pedido foi julgado procedente, acrescentando que o procedimento foi agendado para o mês de outubro (ID’s 63285538 e 63285539). É o relatório. Decido. Preliminarmente, verifico que recurso é cabível, tempestivo e cumpre todos os requisitos de admissibilidade, inclusive no que concerne ao interesse recursal, impugnado pela parte recorrida, tendo em vista que, a despeito da procedência dos pedidos, a parte recorrente discorda do prazo fixado pelo Juízo de origem para cumprimento da obrigação de fazer. Quanto ao mais, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, cuida-se o recorrente de paciente diagnosticado com coxartrose avançada em quadril esquerdo secundário à fratura de fêmur, necessitando do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA. Em Ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de 19 de março de 2024 (ID 63285523), constou a informação de que estão sendo agendadas solicitações inseridas no mês de setembro/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, a fumaça do bom direito não está comprovada. No caso, o paciente foi inserido no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF em 23/09/2021, sob a classificação verde. Não consta dos autos relatório médico que indique urgência para a realização do procedimento em virtude de eventual risco de agravamento do estado de saúde do paciente, o que justificaria o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde. Os relatórios médicos acostados aos autos apenas detalham a patologia do paciente e que ele se encontra em tratamento (ID 63285517). Nesse contexto, a cirurgia pleiteada é um procedimento eletivo, que, naturalmente, devido à ausência de grandes riscos clínicos e pela grande demanda que sobrecarrega o sistema público de saúde, leva mais tempo para ser realizado. Não obstante, o Distrito Federal noticia, em contrarrazões, que o procedimento foi agendado para o dia 14/10/2024 (ID’s 63285538 e 63285539), com vistas ao atendimento da pretensão do recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.